Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729206-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL CAMILO NUNES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rafael Camilo Nunes, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, custeie todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista que assiste o autor, conforme descrito na petição inicial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 132718564 do processo n. 0728408-19.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 38903284), a parte agravante alega não existir indicação de urgência/emergência para o procedimento solicitado pelo agravado. Sustenta que “a cobertura de tratamento pretendido pelo agravado, na verdade, não encontra amparo na legislação pertinente e na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”. Cita precedente do STJ segundo o qual o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS é taxativo. Considera exorbitante a multa arbitrada na decisão agravada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada, de modo que seja revogada a tutela provisória de urgência. Subsidiariamente, requer que o valor da multa cominatória seja reduzido. Preparo recolhido (ID 38903285). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Rafael Camilo Nunes, ora recorrido, contra Central Nacional Unimed Cooperativa Central, ora agravante. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi deferido, com os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por RAFAEL CAMILO NUNES contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, parte qualificadas nos autos. O autor alegou que foi diagnosticada a presença de processo inflamatório crônico-degenerativo avançado de suas ATM's (osteoartrite), causando-lhes sérios prejuízos funcionais, limitações ao sistema ao sistema estomatognático, consternações, dificuldade mastigatória e de abertura bucal, cefaleias e artralgias recorrentes. Disse que foram requeridas diárias de enfermaria e diversos procedimentos necessários ao tratamento, mas a ré indeferiu parte do tratamento, sob o argumento de que não seria necessário. Teceu considerações jurídicas. Requereu, ao final, a gratuidade da justiça e a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o custeio de todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista que lhe assiste, conforme descrito na inicial. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Da tutela provisória A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe o preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Havendo cobertura contratual da enfermidade, não cabe ao plano de saúde limitar a espécie de tratamento, indeferir ou substituir tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste o usuário o paciente, mormente quando constarem do rol de procedimentos da ANS. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico do paciente segurado. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LUPUS. MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO. FORNECIMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça e pelo colendo STJ, é abusiva a recursa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico do paciente segurado, sob o pretexto de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula ou manual registrados na ANVISA (uso off-label). Precedentes. 2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes. (...) (TJDFT, Acórdão 1263123, 1a Turma Cível, Rel. DES. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, DJe 21/07/2020). Além disso, o perigo de dano também se encontra presente, pois diagnosticada a presença de processo inflamatório crônico-degenerativo avançado de suas ATM's (osteoartrite), causando-lhes sérios prejuízos funcionais, limitações ao sistema ao sistema estomatognático, consternações, dificuldade mastigatória e de abertura bucal, cefaleias e artralgias recorrentes. O tratamento indicado é essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor, bem com a tutela provisória de urgência para determinar o custeio de todo o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista assistente, conforme descrito na petição inicial. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. [...] Diante disso, a ré interpôs este recurso, no qual requer atribuição de efeito suspensivo. Apesar da relevância dos argumentos expostos pela parte recorrente, não foram constatados os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar apresentado na peça recursal. Em análise dos relatórios juntados aos autos originários nesta fase inicial (ID 132710196), nota-se que o especialista que assiste o autor/agravado ressaltou o caráter de urgência da cirurgia recomendada para correção de deformidade dento-facial. Ademais, observa-se que a cobertura da intervenção cirúrgica e dos materiais solicitados pelo profissional que assiste o autor/agravado foi parcialmente concedida pela operadora do plano de saúde, a qual, contudo, apontou “divergência de opinião médica ou odontológica no(s) procedimento(s) e/ou medicamento(s) e/ou OPME(s) solicitado(s) pelo(a) profissional assistente e o parecer emitido pelo(a) profissional auditor(a) da operadora”. Portanto, a negativa parcial da operadora se fundou em divergências durante o processo de regulação do atendimento assistencial apontadas pela Junta Médica/Odontológica. Diante desse quadro, neste juízo de cognição sumária, é prudente prestigiar a conclusão adotada na decisão agravada, principalmente diante do risco à integridade física do autor/agravado caso o procedimento não seja realizado na forma recomendada pelos profissionais que o assistem. Vale destacar que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida deferida na decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de se exigir posteriormente reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, com base no art. 302 do CPC. Além disso, nesta análise inicial, reputa-se razoável a multa definida na decisão recorrida. A ré/agravante não demonstrou situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à ordem judicial, motivo pelo qual não se vislumbra, por ora, necessidade de fixação de prazo mais extenso para sua realização, tampouco necessidade de reduzir e/ou limitar o valor arbitrado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser rejeitado. A questão principal tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora